Tribunal: TJES
Processo: 0000475-35.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-35.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. DETRAÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS COM DECLARAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração, com pedido de prequestionamento, opostos por Michel Carlos Varejão de Oliveira contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal e manteve sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, a qual condenou o embargante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97) e desacato (art. 331 do CP), na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, 50 dias-multa e suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão quanto à análise das provas, detração penal e regime inicial; (ii) definir se é cabível o prequestionamento das matérias indicadas para fins de interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição, conforme previsto no art. 619 do CPP.

4
. O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, especialmente no tocante à validade das provas, dosimetria da pena, reincidência, inaplicabilidade da detração penal na fase de conhecimento e preclusão da diligência requerida ao CIODES.

5
. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que não há omissão quando o acórdão aborda os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos suscitados pela parte.

6
. A declaração de prequestionamento é possível mesmo diante da rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000475-35.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de prequestionamento, interposto por
MICHEL CARLOS VAREJÃO DE OLIVEIRA
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Criminal (Id. 14368782), o qual
negou provimento à apelação criminal
, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o embargante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e desacato (art. 331, caput, do CP), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, 50 (cinquenta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir.

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PELA DETRAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM TODOS OS TERMOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e desacato (art. 331 do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir. 2. A defesa alegou preliminar de nulidade processual, bem como, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência, alteração do regime prisional em virtude da detração penal, e realização de diligência adicional junto ao CIODES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por juntada indevida de documentos e alegada ausência do réu na fase instrutória; (ii) aferir a suficiência probatória para a condenação; (iii) examinar a validade do reconhecimento da reincidência e sua repercussão na dosimetria da pena; (iv) analisar o cabimento da detração penal para modificação do regime inicial; (v) avaliar a possibilidade de reabertura da instrução para diligência extemporânea. III. RAZÕES DE DECIDIR. A. Preliminares: 4. A alegação de nulidade por juntada de documentos estranhos aos autos é afastada, pois tais documentos foram desentranhados por determinação expressa da magistrada, não havendo vício processual remanescente. 5. A tese de nulidade pela suposta alegação de ausência do réu na instrução também é rejeitada, visto que consta nos autos a participação do acusado nos atos instrutórios, inclusive em seu interrogatório judicial. B. Mérito. 6. A condenação fundamenta-se em provas robustas e harmônicas, incluindo auto de prisão em flagrante, exame de constatação de embriaguez e depoimentos de policiais, que descreveram manobras perigosas realizadas pelo acusado sob efeito de álcool e ofensas contra os agentes, além da confissão parcial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica. 7. A reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal foi juntada aos autos, não havendo extinção da punibilidade. 8. A confissão espontânea foi corretamente considerada e compensada com a reincidência apenas no crime de embriaguez ao volante, sendo inaplicável ao delito de desacato, cuja prática foi negada pelo réu. 9. A detração penal não justifica a alteração do regime semiaberto, que é imposto pela reincidência nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, sendo competência do Juízo da Execução a análise da unificação de penas e eventual modificação posterior. 10. A expedição de ofício ao CIODES, requerida após o encerramento da instrução, é medida extemporânea, incabível nesta fase recursal, por ausência de imprescindibilidade e violação ao princípio da eventualidade. IV. DISPOSITIVO: 11. Recurso desprovido.

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Alega o embargante, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão quanto a aspectos relevantes das provas, reconhecimento de detração penal e eventual modificação do regime inicial.

Postula, ainda, o
prequestionamento das matérias federais
apontadas, para eventual interposição de recursos excepcionais.

Registro, de início, que os embargos de declaração têm finalidade específica, qual seja, sanar
obscuridade, contradição ou omissão
no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, nem à reapreciação do mérito já analisado de forma clara e fundamentada1.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou, com clareza e coerência, todos os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, firmando-se em conjunto probatório robusto, apto a sustentar a condenação, com base em documentos oficiais, tais como o auto de prisão em flagrante, o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, bem como os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, nos quais se descreve com nitidez a conduta típica imputada.

De igual modo, restou fundamentada a manutenção do regime semiaberto, à luz da reincidência específica reconhecida com base em condenação penal anterior (autos n.º 0001832-23.2010.8.08.0001), nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

E quanto à detração, conforme o art. 387, §2º, do CPP, foi corretamente consignado que a análise de seus efeitos sobre o regime compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo em se tratando de réu reincidente.

Desta forma, tenho que a insurgência do embargante revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se caracterizando como omissão, contradição ou obscuridade.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC2, cumulado com o art. 3º do CPP3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

Declaro as matérias como prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC e art. 619 do CPP.

É como voto.

______________________

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.